Tribunal: TJDFT
Processo: 0729491-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PARÂMETROS. PRECLUSÃO. INSURGÊNCIA NÃO VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento não conhecido.
2. Em face da preclusão da decisão que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, fundamento do qual não se insurgiu a parte agravante, não há como rediscutir o valor devido.
3. Agravo interno conhecido e não provido.